Tribunal: TJBA
Processo: 8043127-94.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043127-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES FERNANDES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
PISO NACIONAL MAGISTÉRIO
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. ENTENDIMENTO UNIFORME DO COLEGIADO. REMESSA A VARA FAZENDÁRIA DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de execução nº
8043127-94.2024.8.05.0000
, ajuizado por
C
ELIA RODRIGUES FERNANDES

contra o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator.

Salvador,